Tribunal: STF
Processo: Súmula 663
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 663

Os §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-Lei 406/1968 foram recebidos pela Constituição.

[{"tipo": "topico", "texto": "ISS e base de cálculo das sociedades prestadoras de serviços profissionaisAgravo regimental no agravo de instrumento. ISS. Recepção doDecreto-Lei 406/1968, art. 9º, § 3º. Base de cálculo das sociedades prestadoras de serviços profissionais. Tributação diferenciada que não atenta contra a isonomia ou a capacidade contributiva. Incidência daSúmula 663do STF. 1. As bases de cálculo previstas para as sociedades prestadoras de serviços profissionais foram recepcionadas pela nova ordem jurídico-constitucional, na medida em que se mostram adequadas a todo o arcabouço principiológico do sistema tributário nacional. 2. Ao contrário do que foi alegado, a tributação diferenciada se presta a concretizar a isonomia e a capacidade contributiva. As normas inscritas nos §§ 1º e 3º não implicam redução da base de cálculo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.[AI 703.982 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 9-4-2013,DJE107 de 6-6-2013.]"}]